Tribunal: TJES
Processo: 5004996-16.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004996-16.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RECORRIDO: VALDECYR GOMES CORREA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004996-16.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S.A

RECORRIDO: VALDECYR GOMES CORREA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO,

Sessão Virtual - 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
DACASA FINANCEIRA S.A
em face da sentença proferida em ID
16632136
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO DACASA FINANCEIRA S.A a pagar a VALDECYR GOMES CORREA o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. E CONFIRMO a tutela provisória concedida no ID 12186296, tornando-a definitiva ”

Nos termos do recurso interposto, requer a reforma total da r. sentença.

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
16632136
que:

“[...] O Requerente afirma que era devedor da Requerida tendo seu nome sido inscrito nos cadastros restritivos ao crédito, sendo que em dezembro de 2020 realizou acordo, parcelando o débito em 10 parcelas, sendo uma de R$108,92 e as demais de R$ 114,44.

Aduz que com o parcelamento e pagamento da primeira parcela a Requerida se comprometeu a providenciar a baixa do registro junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que não ocorreu e apesar de ter quitado todas as parcelas seu nome permaneceu negativado, desde 2018. Diante disso pleiteia a confirmação da tutela provisória que determinou a baixa do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito e danos morais.

Em contestação, a Requerida sustenta que devido à demora no repasse do pagamento pela instituição bancária, o pagamento da entrada foi recebido após o vencimento do acordo, acarretando que nenhum dos pagamentos fossem baixados. Afirma que em razão da não compensação, o acordo inicial foi cancelado, sendo realizado novo acordo para que os pagamentos fossem baixados. [...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do autor são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas, como bem identificou o MM. juiz sentenciante. Vejamos:

“[...]
Com efeito, o Requerente comprovou o pagamento de todas as parcelas do acordo firmado (IDs 12157919, 12157927, 12157947, 12158014, 12158040, 12158049, 12158258, 12158276 e 12158280), fato este reconhecido pela Requerida na peça de defesa (ID 13139706 – pág. 07).
[...]”

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, suscitou o juízo
a quo
nos seguintes termos:

“[...]
Apesar de a requerida alegar que houve demora no repasse do pagamento da parcela inicial do acordo pela instituição bancária, não trouxe aos autos nenhuma prova que corroborasse com o alegado,
não se desincumbido do seu ônus probatório, na forma do art. 373, II, do CPC.
Ademais, verifica-se que o autor realizou o pagamento da parcela relativa à entrada do acordo na data do vencimento (ID 12157919), não podendo o ônus de eventual erro da instituição bancária recebedora do valor ser imputado a este.

Embora reconhecesse o débito, cuja inscrição nos cadastros restritivos ocorreu em 2018 o Requerente comprovou que seu nome permaneceu negativado após a quitação do daquele em setembro de 2021(ID 12158280 e 12158291), em descumprimento à Súmula 548 do STJ, a qual dispõe que “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”. Assim, uma vez quitada a dívida, não mais subsiste tal direito, pois não há mais que se falar em inadimplemento
. [...]”

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)